Tribunal: TJMT
Processo: 1009912-94.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009912-94.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acumulação de Cargos, Diárias e Outras Indenizações]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), VANETE MARIA DA CRUZ - CPF: 632.185.341-00 (AGRAVANTE), EXMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CUMULAÇÃO DE CARGOS – TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL E PROFESSORA – COMPATIBILIDADE - NATUREZA TÉCNICA DO CARGO QUE EXIGE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AGRAVO PROVIDO.

1. É constitucionalmente permitida a acumulação remunerada de cargos públicos quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários.

2. À caracterização de cargo técnico deve ser aplicado o conceito doutrinário-jurisprudencial no sentido de que técnico é aquele cargo que exige conhecimentos específicos decorrentes da atividade exercida pelo servidor público.

3. As funções do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), tratam-se de atividades especializadas, que exigem formação específica compatíveis com os requisitos constitucionais exigidos e deve ser considerado cargo técnico, para fins de enquadramento na exceção prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea “b” da Constituição da República, passível de acumulação com o cargo de cargo de Professor do ensino fundamental. Precedentes firmados por este Tribunal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Vanete Maria da Cruz
em face da decisão que, nos autos da Ação Mandamental impetrada em face do
Secretário Municipal de Educação e Prefeita do Município de Várzea Grande/MT
, indeferiu a liminar pleiteada, em que a impetrante, ora agravante, objetiva ser empossada ao cargo de Professora, sem prejuízo da continuação do exercício das funções do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil –TDI.

Nas razões recursais, sustenta a agravante que restou demonstrada a possibilidade de acumulação entre os cargos de Técnico em Desenvolvimento Infantil com o de Professor, tanto pela previsão constitucional, quanto pela compatibilidade de horários.

Argumenta que a iminência de dano irreversível está evidenciada, uma vez que está amaçada de se cancelar a posse e nomeação no seu cargo de professora.

O pedido liminar foi indeferido pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id 327324), sob o argumento de que “
na hipótese, embora o cargo seja nominado Técnico em Desenvolvimento Infantil, não há nos autos provas, a princípio, de que tenha a natureza de técnico ou cientifico
.”

Nas contrarrazões (Id 4318459), o agravante – Município de Várzea Grande, pugna pelo desprovimento do agravo.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento do recurso (Id 5952355).

A agravante se manifesta (Id 34071455), trazendo cópia de parecer exarado, em caso idêntico, favorável a seu pleito, bem como precedentes da 1a, 2a, 3a e 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, onde em situações idênticas, foram concedidas as respectivas liminares aos impetrantes, que objetivavam o mesmo que a agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, a agravante impetrou a ação mandamental, objetivando a concessão da segurança para determinar à autoridade coatora que lhe empossasse no cargo de professora na Secretaria de Educação do Município de Cuiabá, sem prejuízo da continuação do exercício das funções do cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil – TDI.

O Juiz negou a liminar requerida, ao argumento, em síntese, que “
[...] a impetrante não acostou nenhum documento comprobatório atestando a compatibilidade de horários entre o cargo de técnica em desenvolvimento infantil e o cargo de professora, deixando assim de comprovar o ato abusivo ou ilegal praticado por autoridade coatora, sendo insubsistentes para a demonstração do direito líquido e certo.
[...]”

Ocorre, entretanto, que os documentos juntados, corroborados com o entendimento jurisprudencial e, sobretudo, com respaldo na norma regente da atividade docente, verifica-se suficiente a demonstrar a existência da fumaça do bom direito, a justificar a reforma da decisão recorrida, haja vista a possibilidade da concessão da liminar.

Vejamos.

Provou a agravante que já exerce por alguns anos o cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil – TDI da rede pública de ensino de Várzea Grande – MT; que prestou o último concurso da Secretaria de Educação do Município de Várzea Grande (Concurso Público n.o 0001/2017), passando em 9o (nono) lugar para o cargo de professora, conforme se vê no Edital de Convocação no 04/2018/PMVG/MT anexo à peça vestibular.

Fora publicado no dia 01 de junho de 2018 o ato de posse, dando o prazo de 30 (trinta) dias para entrada em exercício, ou seja, no dia 25 de junho de 2018, e que a Agravante entregou os documentos para tomar posse dentro do prazo estipulado. Seu receio, entretanto, era de ser impedida de tomar posse, em razão da interpretação da autoridade coatora de que haveria impossibilidade do acúmulo dos cargos.

Ressaltou que a Secretaria Municipal de Administração de Várzea Grande, na data de 26 /06/2018, expediu o Parecer Técnico no 001/2018/CPC/SAD, informando que a Impetrante/agravante possui acúmulo de cargos públicos, e que, portanto, deveria apresentar o pedido de exoneração do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI com a Prefeitura Municipal de Várzea Grande no dia da posse, sob risco de ter a posse e nomeação cancelada.

Fato é que a autoridade coatora apresentou parecer técnico pela impossibilidade de acumular o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI com o de professora, pelo único fato de entender que o cargo de TDI não possui natureza técnica e não pelo fato de que há incompatibilidade de horários, mesmo porque a agravante fundamentou que há a compatibilidade de horários, ante a apresentação da carga horária semanal exigida na legislação que rege cada carreira.

Pois bem. Malgrado o limite da matéria devolvida em sede de agravo de instrumento, em atenção aos fundamentos da liminar negada em Primeira Instância, o caso em tela, cinge-se o tema central em apreciar se é permitida a acumulação de dois cargos, que deve ser analisado tanto sob a ótica da compatibilidade de horários, quanto da especificidade: Técnica em Desenvolvimento Infantil - TDI da rede pública da capital com o de Professor de Educação Infantil do Magistério do Estado de Mato Grosso.

A CRF, no artigo 37, inciso XVI, veda a acumulação remunerada de cargos públicos, mas prevê exceções, desde que os respectivos horários sejam compatíveis entre si.

A hipótese apreciada é da alínea b: cargo de professor com outro de técnico, em que, no caso da Impetrante, o primeiro é de 20 (vinte) horas e o segundo, de 30 (trinta) horas (Lei n. 220/10 - Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria de Educação de Cuiabá), totalizando, assim, 50 (cinquenta) horas de aula por semana.

O Decreto Estadual no 1.282/1992, art. 2o, §§1o e 2o, identifica como cargo técnico aquele cujo exercício é indispensável e predominante à aplicação de conhecimentos científicos obtidos em nível superior de ensino, assim como, quando o curso for legalmente classificado como técnico, de grau ou de nível superior de ensino.

Ademais, em julgado similar ao que está sendo analisado nestes autos, no
Recurso de Apelação no 109.854/2013
, de relatoria da Desa. Maria Aparecida Ribeiro, a Terceira Câmara firmou entendimento a respeito da natureza técnica do Cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil, o qual peço vênia para transcrever:

"(...) segundo o entendimento, o aludido cargo não pode ser considerando como cargo técnico ou científico nos moldes estabelecidos pelos parágrafos primeiro e segundo do art. 2o, do Decreto no 1.282/1992.

Portanto, cabe analisar se o cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil corresponde ou não a cargo técnico ou científico.

Pois bem, estabelece o Decreto Estadual no 1.282/1992:

"
Art. 2o Caberá ao órgão designado para esse fim examinar se os cargos ou empregos são técnicos, procedendo a sua caracterização mediante análise das respectivas atribuições.

§1° Considera-se cargo técnico ou cientifico, nos termos do inciso XVI, alínea "b", do Art. 37 da Constituição Federal, aquele para cujo exercício seja indispensável e predominante a aplicação de conhecimentos científicos obtidos em nível superior de ensino.

§2° Também pode ser considerado como técnico ou cientifico o cargo para cujo exercido seja exigido a habilitação em curso legalmente classificado como técnico, de grau ou de nível superior de ensino.

§3° Os cargos e empregos de nível médio cujas atribuições detenham característica de "técnico", poderão ser acumulados com outro de magistério, na forma do inciso XVI, alínea "b", do Art. 37 da Constituição Federal.

§4° Os cargos e empregos de nível médio, cujas atribuições se caracterizam como de natureza burocrática, repetitiva e de pouca ou de nenhuma complexidade, não poderão, em face de não serem considerados técnicos ou científicos, ser acumulados com outro de Magistério
.(destaquei)

Por sua vez, o art. 7o, I, da Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal da Educação de Cuiabá (Lei Complementar no 220/2010) caracteriza a natureza do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil da seguinte forma:

"
Art. 7o Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

1 - TDI 1 - habilitação em ensino médio com profissionalização especifica;

II - TDI 2 - habilitação em Pedagogia com ênfase em educação infantil;

III - TDI 3 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil
."

Observa-se, assim, que estas disposições regulamentadas, pelo Município, evidenciam que a atuação profissional, na área da educação infantil, requer cuidados específicos em relação à promoção da cultura e formação intelectual de crianças que estão sob a sua assistência, de modo que, no que se refere ao ensino médio profissionalizante em magistério, é consabido que o mesmo capacita os estudantes para docência ao ensino básico infantil.

Diante disso, é possível aferir que, guarda proximidade as funções dadas pela Lei Municipal com aquele previsto no âmbito estadual, de forma que a natureza do mencionado cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil se enquadra no sentido que o Decreto Estadual pretendeu conferir ao cargo, uma vez que para o seu desempenho, exige-se formação especializada, sobretudo, o aperfeiçoamento conferido através de graduação em curso de nível superior.

De outro lado, quanto a necessidade de compatibilidade de horários para eventual acumulação das funções, tem-se que a recorrente possui carga horária de 30 (trinta) horas semanais para o exercício do cargo de técnica, e, do mesmo modo, são exigidas 30 (trinta) horas semanais para as funções de magistério, conforme predispõe a Resolução de Consulta no 43/2011 do TCE/MT, sendo possível concluir que, ao menos em princípio, parece ser compatível o acúmulo, considerando uma carga horária diária de 12 (doze) horas, em jornadas de segundas a sextas-feiras. Por oportuno, anote-se que inexiste limitação constitucional quanto a carga horária a ser cumprida por profissional que acumule licitamente cargos públicos. É defeso, tão somente, a superposição de horários, que possa comprometer a regular e adequada prestação de serviço público pelo servidor.

Diante do quadro exposto, verifica-se que não há incompatibilidade de horários entre os cargos públicos em tela, isto porque, consoantes já exposto, o que torna possível a ocupação dos cargos pela agravante.

Convém acrescentar que a agravante pode exercer com empenho as suas atribuições, dedicar-se, totalmente, durante a sua jornada de trabalho, sem ensejar prejuízos à ambas atividades a serem desenvolvidas.

Sobre a questão, com proficiência lecionam Sérgio Fernandes Omar e Paulo de Matos Ferreira Diniz que:
“a integral dedicação nada tem a ver com dedicação exclusiva. A primeira exige que o servidor se dedique ao desempenho das atribuições por inteiro, e a segunda impede o exercício de quaisquer outras atividades públicas ou privadas, independentemente se dentro ou fora do horário de trabalho”.

Sobre essa questão, colacionam-se os seguintes arrestos,
in verbis:

“
RESP - CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - PROFESSOR - CARGO - CUMULAÇÃO - A HIERARQUIA DAS NORMAS JURIDICAS AFASTA A VIGENCIA DE LEI QUANDO CONTRASTAR COM A CARTA POLITICA. ESTA ADMITE A CUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DE PROFESSOR, QUANDO HOUVER COMPATIBILIDADE DE HORARIOS (CF/1988, ART. 37, XVI,”A”). O ATUAL REGIME DE TRABALHO (DEDICAÇÃO EXCLUSIVA), POR SI SO, NÃO E OBSTACULO.EVIDENTE, DEVERA CONFERIR A NECESSARIA ATENÇÃO AS DUAS DISCIPLINAS, NO TOCANTE AO HORARIO”. (STJ – RESp n. 97.551-PE – Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro – julgado em 22.10.1996 – publicado no DJU em 25.08.1997).

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS NA ÁREA DA SAÚDE. EXCEÇÃO À REGRA DA NÃO ACUMULAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, INCISO XVI, DA CR/88. não obstante a limitação da jornada de trabalho prevista no artigo 7o, inciso XIII, cumulado com artigo 39, § 3o, ambos da CR/88, aquela deve ser considerada para cada cargo isoladamente. a interpretação sistemática dos dispositivos em comento impõe conclusão de que a limitação da jornada de trabalho não se aplica à acumulação de cargo, caso contrário estaria inviabilizando a possível acumulação”. (TJMG – Apelação Cível n. 1.0024.04.391949-7/001 – Sétima Turma Cível – Relator: Des. Belizário de Lacerda – julgado em 02.08.2005 – publicado em 20.09.2005).

Portanto, esses fatos me levam a concluir que a Apelante possui na espécie dos autos o direito líquido e certo a acumulação dos cargos, ou seja, um de professor e outro de natureza técnica, havendo compatibilidade de horários, estando devidamente resguardada pelo art. 37, inciso XVI, alínea “b”, da Constituição Federal.

Com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso e CONCEDO a ordem em favor da recorrente, devendo a mesma tomar posse no cargo de professora, condicionando, entretanto, a compatibilidade de horário
."

Acrescento, ainda, que o posicionamento adotado pela Câmara, segue na linha da jurisprudência dos Tribunais pátrios vem se orientando no sentido de prevalecer a
interpretação mais abrangente
acerca da expressão “técnico”, a fim de viabilizar a compatibilidade de acumulação dos cargos. Neste sentido, confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -
ACUMULAÇÃO DE CARGOS - PROFESSOR - TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) - COMPATIBILIDADE - NATUREZA TÉCNICA DO CARGO QUE EXIGE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
- DEMAIS REQUISITOS DEVERÃO SER ANALISADOS PELA ADMINISTRAÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA - APELO PROVIDO.

1. É constitucionalmente permitida a acumulação remunerada de cargos públicos quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica , desde que haja compatibilidade de horários. 2.
À caracterização de cargo técnico deve ser aplicado o conceito doutrinário-jurisprudencial no sentido de que técnico é aquele cargo que exige conhecimentos específicos decorrentes da atividade exercida pelo servidor público
. 3. Apelo provido.

(N.U 0000884-06.2012.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) (destaquei)

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso, reformando a decisão recorrida, para o fim de determinar que o exercício do cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil não se constitua em óbice à posse à Impetrante/agravante ao cargo de Professora, para o qual foi regularmente aprovada em concurso público. Acaso o cancelamento da sua posse tenha se efetivado, a decisão serve de determinação para o restabelecimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020